Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0733318-24.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JORGE MAYCON LOPES SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O JORGE MAYCON LOPES SANTOS, interno de estabelecimento prisional, peticiona, de próprio punho, requerendo a revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 63055802. Na peça, a Defensoria informa que o requerente cumpre pena privativa de liberdade total de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Registra que a própria Defensoria Pública apresentou razões de apelação em face da sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal n. 0733454-52.2023.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. Assim, atesta que não há trânsito em julgado, requisito essencial para ajuizamento da ação revisional, nos termos do §1o do art. 625 do Código de Processo Penal, de modo que não encontra fundamento jurídico para a complementação do pedido. Assim sendo, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator